Tribunal: TJDFT
Processo: 0752746-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752746-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEONARDO DIAS BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por LEONARDO DIAS BEZERRA DA SILVA, representado por seu filho LEONARDO BEZERRA em face da ora agravante e de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABLAHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize o tratamento home care do autor, bem como eventual internação e tratamento hospitalar, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitado, inicialmente, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais a agravante afirma que o autor/agravado alegou ser beneficiário de plano de saúde junto à operadora ré, que é idoso, com diagnóstico de Alzheimer e encontra-se acamado, com escaras e alimentação enteral, via bolsa de gastrostomia, pleiteando a tutela de urgência para que a agravante fosse compelida a autorizar e custear todo e qualquer tipo de internação, hospitalar ou domiciliar, conforme prescrição médica, o que foi deferido pelo Juízo. Salienta que não há probabilidade de direito por parte do autor/agravado, uma vez que a agravante sequer possui relação jurídica com o recorrido, sendo este beneficiário de plano de saúde operado pela UNIMED RIO, não possuindo a agravante qualquer ingerência no contrato, já que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da agravante. Esclarece que o vínculo jurídico contratual de plano de saúde do autor/agravado é tão somente com a UNIMED RIO, pessoa jurídica diversa da agravante. Relata que as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71, possuindo inscrições diversas na ANS e CNPJ próprios. Assevera que as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed tão somente cede a utilização de sua rede credenciada para eventual atendimento de usuários das outras Unimed’s, sendo a agravante parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida. Sustenta que se fazem presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo, visto que a probabilidade do provimento recursal baseia-se na ausência dos requisitos autorizadores da medida, pelo menos em face da agravante. Por sua vez, o dano grave irreparável ou de difícil reparação pode ser aferido na alegada hipossuficiência da parte agravada e inexistência de qualquer caução prestada nos autos, evidenciando a iminente lesão patrimonial que a agravante sofrerá. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido formulado pela agravada, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Preparo regular (ID 54331883). É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação Impõe-se, desde logo, discorrer sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De certo que o CPC autoriza ao relator a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em comento, pretende a agravante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência na origem, em razão da ausência de vínculo contratual com a parte agravada. Com efeito, basta uma leitura atenta às razões do agravo, para se observar que os argumentos da recorrente são todos destinados a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando sua ausência de vínculo contratual com a agravada. Entretanto, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, pelo menos nesse momento, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É bom que se diga, tão somente para fins de esclarecimento que, a ação de obrigação de fazer foi direcionada tanto à agravante, como à UNIMED RIO, participante do mesmo sistema, sendo certo que o cumprimento da decisão também tem por destinatárias ambas as requeridas, o que afasta a alegada inviabilidade de cumprimento da decisão. Sublinho, uma vez mais, que o único inconformismo da agravante é quanto ao fato de figurar no polo passivo da demanda e as consequências daí advindas, inexistindo insurgência quanto à imposição de internações hospitalares ou domiciliares e demais tratamentos que se fizerem necessários, nos termos da prescrição médica. Não há, também, qualquer contestação à multa diária aplicada, limitando-se a agravante, de fato, a demonstrar sua insatisfação em ser incluída no polo passivo da presente demanda, questão essa ainda não submetida a análise do magistrado a quo, o que obsta, por ora, seu exame pelo Tribunal, como já esclarecido alhures. Destarte, conclui-se que não há como conhecer do presente recurso. Ressalto, por oportuno, que a indigitada questão processual já foi suscitada pela agravante, via contestação e, por certo, será examinada, a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. III - Dispositivo Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator